Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRA PREJUDICADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE REJEITADAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.

1. A segunda apelada (vencedora da eleição para o cargo de síndica) é terceira prejudicada, estando, portanto, autorizada a interpor recurso, por força do artigo 996 do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar de ausência de legitimidade para recorrer.

2. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. Tendo os apelantes apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas dos seus inconformismos, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar rejeitada.

3. A hipótese não se enquadra no conceito de litisconsórcio passivo necessário estabelecido no artigo 114 do Código de Processo Civil. 3.1. Não obstante, a segunda apelante pode se manifestar nos autos na qualidade de terceira interessada, manifestações estas que foram consideradas na Sentença, não havendo qualquer prejuízo. 3.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

4. O feito não comporta produção de outras provas além dos documentos juntados aos autos e a parte sequer formulou pedido de produção de provas em Contestação, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

5. A convenção do condomínio impede a participação na eleição de síndico quando verificada a pendência de execução de qualquer natureza sem garantia do juízo. 5.1. Sendo uma regra visa impedir a eleição de síndico que, pessoalmente, ostente execução contra si, e sendo uma medida de proteção e resguardo ao próprio condomínio, razoável entender que referida regra se aplica também na hipótese de haver débito fiscal sobre a unidade imobiliária do condômino, ainda que eventual execução fiscal venha a ser ajuizada em desfavor apenas do cônjuge da condômina que se candidatou a síndica. 5.2. As deliberações tomadas em assembleia condominial são soberanas e vinculantes, somente podendo ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou pelo Poder Judiciário em casos de flagrante ilegalidade. 5.3. Não se vislumbra qualquer abusividade ou irrazoabilidade na regra de inelegibilidade fixada pelo órgão máximo do condomínio.

6. A alegação de haver nos autos certidão positiva com efeito de negativa da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, inexistindo débito de IPTU, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. 6.1. À luz do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários, tendo em vista a sucumbência recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa, tendo em visa o seu baixo valor.